Tribunal: STF
Processo: RE 97890
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-11-23
Data de publicação: 1984-11-23

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
MATÉRIA DE FATO. CLAUSULAS CONTRATUAIS.
INCABIVEL O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, SE, PARA SABER-SE SE E  OU NÃO
APLICAVEL, NA HIPÓTESE,  A REGRA DO ART. 1092 DO CÓDIGO CIVIL
(EXCEÇÃO 'NON ADIMPLETI CONTRACTUS')  TORNA-SE NECESSARIO O EXAME
DE PROVAS, ENTRE AS QUAIS SE INCUIA A DE NATUREZA PERICIAL, ALÉM DO
QUE HAVERIA DE FAZER-SE A INTERPRETAÇÃO DE CLAUSULAS CONTRATUAIS,
PARA DECIDIR-SE SE O CLUBE QUE FICOU A CONSTRUTORA DE CONSTRUIR DEVE
SER COMPREENDIDO COMO UMA ASSOCIAÇÃO CIVIL OU APENAS COMO UMA ÁREA
DE LAZER DO CONDOMINIO. E QUE, NO ÂMBITO DO EXTRAORDINÁRIO, NÃO HÁ
CABIDA PARA REEXAME DE PROVAS OU SIMPLES  INTERPRETAÇÃO DE NORMAS
CONTRATUAIS, ANTE OS ENUNCIADOS DAS SUMULAS 279 E 454-STF.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE.